Tribunal: TJPA
Processo: 0806412-39.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806412-39.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS HENRIQUE SOUSA SILVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DO JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. FURTO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO PACIENTE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DA FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 350 DO CPP. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, PROPORCIONALIDADE, ISONOMIA E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 155, §4º, inciso III, do Código Penal, insurgindo-se contra decisão que homologou o auto de prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão e arbitramento de fiança equivalente a 10 (dez) salários mínimos, permanecendo o paciente custodiado exclusivamente em razão do não pagamento da quantia fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é legal a manutenção da prisão cautelar exclusivamente em razão da impossibilidade financeira do paciente de recolher a fiança arbitrada; (ii) verificar a proporcionalidade do valor fixado diante da condição econômica do custodiado; e (iii) analisar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 350 do Código de Processo Penal autoriza expressamente a dispensa do recolhimento da fiança quando verificada a hipossuficiência econômica do custodiado, hipótese evidenciada nos autos.

4. A manutenção da prisão cautelar fundada exclusivamente na incapacidade financeira do paciente configura constrangimento ilegal, por afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, isonomia e presunção de inocência.

5. O Juízo de origem, ao conceder liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão, reconheceu implicitamente a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, revelando-se contraditória a manutenção da segregação apenas em razão do inadimplemento da fiança.

6. As circunstâncias pessoais favoráveis do paciente — primariedade, bons antecedentes, residência fixa e exercício de atividade laboral informal —, somadas à ausência de violência ou grave ameaça e à restituição da res furtiva, demonstram menor gravidade concreta da conduta e reforçam a desnecessidade da custódia cautelar.

7. Incide, ainda, o princípio da homogeneidade, uma vez que eventual reprimenda, em tese, poderá ser fixada em regime menos gravoso, inclusive com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tornando desproporcional a manutenção da prisão processual.

8. Jurisprudência do TJPA e do STJ consolidada no sentido de que o não pagamento da fiança, isoladamente considerado, não constitui fundamento idôneo para manutenção da prisão cautelar quando ausentes os requisitos da preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e concedida em definitivo, com confirmação da liminar anteriormente deferida, para dispensar o paciente do recolhimento da fiança arbitrada, mantendo-se hígidas as demais medidas cautelares impostas pelo Juízo de origem, salvo ulterior deliberação fundamentada.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção da prisão cautelar exclusivamente em razão da impossibilidade financeira de pagamento da fiança configura constrangimento ilegal, sobretudo quando ausentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP.” “2. Demonstrada a hipossuficiência econômica do custodiado, é cabível a dispensa do recolhimento da fiança, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal.” “3. O princípio da homogeneidade impede que a prisão cautelar se revele mais gravosa do que eventual reprimenda passível de imposição ao final da ação penal.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 310, 312, 319 e 350; CP, art. 155, §4º, III; CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, caput, LIV, LVII e LXVI.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer e conceder a ordem
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida ao primeiro dia do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 1º de junho de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
MARCOS HENRIQUE SOUSA SILVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, em razão de alegado constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia cautelar do paciente nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 0803979-39.2026.8.14.0040.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/03/2026, pela suposta prática do delito previsto no
art. 155, §4º, inciso III, do Código Penal
, tendo o Juízo apontado como coator homologado o auto prisional e
concedido liberdade provisória mediante arbitramento de fiança no valor correspondente a 10 (dez) salários mínimos
, cumulada com medidas cautelares diversas da prisão, conforme decisão lançada ao id 170983720, permanecendo o paciente custodiado em razão do não recolhimento da quantia arbitrada.

Os impetrantes sustentam a nulidade da custódia em razão da não realização da audiência de custódia, em afronta ao art. 310 do CPP, à Resolução nº 213/2015 do CNJ e aos tratados internacionais de direitos humanos; a ilegalidade da manutenção da prisão exclusivamente em razão da impossibilidade financeira de pagamento da fiança arbitrada, circunstância caracterizadora de “prisão por pobreza”; a desproporcionalidade do valor da fiança fixada, diante da condição econômica do paciente e das circunstâncias do fato; a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; a incidência do princípio da homogeneidade, ao argumento de que eventual reprimenda provavelmente seria fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, com possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos; a baixa lesividade da conduta, considerando a restituição da res furtiva e a inexistência de violência ou grave ameaça; as condições pessoais favoráveis do paciente, consistentes em primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Ao final, requerem a concessão de medida liminar para expedição imediata de alvará de soltura independentemente do pagamento da fiança, bem como a confirmação definitiva da ordem.

Em razão de meu afastamento funcional, os autos foram redistribuídos para apreciação do pedido liminar à Exma. Desa. Kédima Pacífico Lyra, que, em decisão proferida em 24/03/2026, concedeu a liminar para dispensar o paciente do recolhimento da fiança arbitrada, mantendo hígidas as demais medidas cautelares impostas e determinando a expedição do competente alvará de soltura.

As informações foram prestadas pelo Magistrado a quo, em 28/04/2026, através do Ofício nº 69/2026– GAB, que esclareceu:

“(...) Informa-se que, no processo de origem nº 0803979-39.2026.8.14.0040, foi juntada, em 25/03/2026, decisão proferida nos autos do Habeas Corpus, sob ID 171878948, bem como expedido Alvará de Soltura sob ID 171882826, em cumprimento à decisão liminar proferida pela Desembargadora KÉDIMA LYRA no Habeas Corpus nº 0806412-39.2026.8.14.0000, que dispensou o paciente do pagamento da fiança anteriormente arbitrada, mantendo as demais medidas cautelares fixadas na origem.

Esclarece-se que, ainda em 25/03/2026, foi juntada certidão sob ID 171884102 e, em 26/03/2026, certidão de cumprimento de alvará de soltura sob ID 171989152, acompanhada da ficha do preso MARCOS HENRIQUE SOUSA SILVEIRA sob ID 171989155, constando o cumprimento da ordem de soltura no âmbito do processo originário.

Informa-se, portanto, que o paciente MARCOS HENRIQUE SOUSA SILVEIRA foi posto em liberdade em cumprimento à decisão da Desembargadora KÉDIMA LYRA, não mais subsistindo, no processo de origem, a situação de constrição de sua liberdade decorrente do não pagamento da fiança. (...)”.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento e
concessão
do habeas corpus impetrado, em definitivo, em favor de MARCOS HENRIQUE SOUSA SILVEIRA, consoante os argumentos ao norte expendidos, confirmando-se a liminar concedida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da ordem.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise da legalidade da manutenção da custódia do paciente em razão exclusiva do não pagamento da fiança arbitrada no bojo do Auto de Prisão em Flagrante nº 0803979-39.2026.8.14.0040, bem como à verificação da proporcionalidade do valor fixado.

Conforme relatado, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no
art. 155, §4º, inciso III, do Código Penal
. O Juízo de origem homologou o auto prisional e concedeu liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão e arbitramento de fiança correspondente a 10 (dez) salários-mínimos.

Todavia,
verifica-se dos autos que o paciente permaneceu segregado exclusivamente em razão de sua impossibilidade financeira de arcar com o valor da fiança arbitrada
.

A esse respeito, cumpre consignar que o ordenamento jurídico pátrio não admite a manutenção da prisão cautelar fundada unicamente na incapacidade econômica do custodiado, sob pena de manifesta afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade, da isonomia e da presunção de inocência.

O próprio Código de Processo Penal, em seu art. 350, estabelece expressamente:

“Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.”

Da leitura do referido dispositivo, extrai-se que o legislador expressamente autorizou a dispensa do recolhimento da fiança quando demonstrada a hipossuficiência econômica do custodiado, hipótese verificada no caso concreto.

Com efeito, os elementos constantes dos autos evidenciam que o paciente possui apenas 18 (dezoito) anos de idade, exerce atividade laboral informal como pintor, possui residência fixa e ostenta primariedade e bons antecedentes, inexistindo demonstração concreta de capacidade financeira apta a justificar a imposição de fiança em valor equivalente a 10 (dez) salário- mínimos.

Além disso, o próprio Juízo de origem, ao conceder liberdade provisória,
reconheceu implicitamente a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nessa perspectiva,
revela-se contraditória e desproporcional a manutenção da segregação cautelar exclusivamente em razão do inadimplemento da fiança
.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de que o não recolhimento da fiança, por si só, não constitui fundamento idôneo para manutenção da custódia cautelar, sobretudo quando ausentes os requisitos da prisão preventiva.

Nesse sentido:

“A exigência de fiança em valor incompatível com a condição econômica do custodiado, notoriamente hipossuficiente, representa constrangimento ilegal, por afrontar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.”
(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0816012-55.2024.8.14.0000 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - Seção de Direito Penal - Julgado em 2025-06-17)

“3. De acordo com a jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça, é inadmissível manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento da fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP. 4. Na espécie, a hipossuficiência financeira do paciente restou provada pela documentação colacionada aos autos, autorizando o deferimento da liminar para dispensar o pagamento da fiança.”
(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0821751-72.2025.8.14.0000 - Relator(a): KEDIMA LYRA - Seção de Direito Penal - Julgado em 2025-11-25)

Ademais, merece destaque o fato de que o delito imputado ao paciente foi praticado sem violência ou grave ameaça, havendo notícia de restituição da res furtiva, circunstâncias que evidenciam menor gravidade concreta da conduta.

Também se mostra pertinente a incidência do princípio da homogeneidade, segundo o qual a prisão cautelar não pode revelar-se mais gravosa do que eventual reprimenda a ser futuramente aplicada em caso de condenação.

No caso em exame, consideradas as circunstâncias objetivas e subjetivas favoráveis do paciente, mostra-se plausível, em tese, a fixação de regime inicial menos gravoso, inclusive com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o que reforça a desnecessidade da manutenção da custódia.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e CONFIRMO A LIMINAR anteriormente deferida e CONCEDO DEFINITIVAMENTE A ORDEM, para dispensar o paciente do recolhimento da fiança arbitrada, mantendo-se hígidas as demais medidas cautelares impostas pelo Juízo de origem, salvo ulterior deliberação devidamente fundamentada, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 1º de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/06/2026